Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-32.2013.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000328-32.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA ALIANCA COMPANHIA DE CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA - CNPJ: 02.539.684/0002-00 (APELANTE), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ELETROTECNICA IVAN LTDA - CNPJ: 06.171.741/0001-11 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Cobrança. Prestação de Serviços. Mão de Obra. Contrato Verbal. Nota Fiscal. Prova Testemunhal. Revelia. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança fundada em prestação de serviços de instalação e manutenção de conjunto britador e rebritador, com base em contrato verbal, nota fiscal e prova testemunhal emprestada. A sentença condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 11.212,36 (
onze mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos
), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros moratórios desde a citação, além de custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação da Requerida ao pagamento dos serviços prestados; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa que justifique a reabertura da instrução processual.

III.
Razões de Decidir

3. A revelia, declarada pela falta de contestação da parte Ré, atrai os efeitos do art. 344 do CPC, conferindo presunção de veracidade aos fatos alegados na petição inicial.

4. A nota fiscal emitida pela Autora, embora unilateral, não foi impugnada tempestivamente pela Requerida, revelando ciência da cobrança sem oposição formal.

5. A procedência do pedido não se baseou unicamente na revelia, mas também em prova testemunhal técnica, colhida em processo conexo, que confirmou a efetiva prestação dos serviços e os acréscimos contratuais.

6. A alegação de suspeição das testemunhas não foi comprovada, tampouco evidenciada a existência de vínculo pessoal que comprometa sua credibilidade.

7. A reabertura da instrução probatória exige demonstração de imprescindibilidade da produção de novas provas, o que não ocorreu, especialmente diante da inércia da Requerida durante toda a fase de conhecimento.

8. A referência à condenação anterior por cobrança indevida em ação distinta não afasta o direito da parte autora nesta demanda, cuja causa de pedir é diversa.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de impugnação específica à nota fiscal, somada à revelia e à prova testemunhal idônea, autoriza a procedência do pedido em Ação de Cobrança fundada em contrato verbal. 2. A reabertura da instrução processual não se justifica quando a parte, devidamente citada, opta por não apresentar defesa nem requerer a produção de provas no momento oportuno. 3. Alegações genéricas de cerceamento de defesa e suspeição testemunhal não prevalecem sem demonstração concreta de prejuízo ou irregularidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000328-32.2013.8.11.0085

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nova aliança companhia de construção e mineração Ltda - ME,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Cobrança movida por
Eletrotécnica Ivan Ltda – ME.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 11.212,36 (onze mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado monetariamente desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Condenou ainda a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que não há provas mínimas da prestação dos serviços cobrados.

Ressalta que a condenação foi baseada exclusivamente em nota fiscal emitida unilateralmente, sem assinatura ou comprovação de concordância da Apelante.

Defende que a simples apresentação de nota fiscal não é suficiente para comprovar o débito.

Argumenta, ainda, que o Juiz de primeiro grau desconsiderou o fato de que o Apelado já havia sido condenado por cobrança indevida em outra ação envolvendo as mesmas partes (autos nº 0000034-77.2013.8.11.0085), o que demonstra sua má-fé.

Por fim, impugna a credibilidade das testemunhas arroladas pela parte autora, por se tratar de pessoas ligadas a ela.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à primeira instancia para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões no ID. 278615396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada
Eletrotécnica Ivan Ltda - ME
ajuizou Ação de Cobrança em face da Apelante
Nova Aliança Companhia de Construção e Mineração Ltda - ME
, sob a alegação de que as partes firmaram contrato verbal para a prestação de serviços de instalação e manutenção do conjunto britador e rebritador, incluindo a alteração da localização da casa de máquinas, com execução entre 10/09/2012 e 11/10/2012.

Sustentou em sua inicial que, embora o valor da mão de obra tenha sido previamente ajustado, houve acréscimos nos serviços inicialmente previstos, tais como consertos de comandos elétricos, instalação de motores e alteração da distância do centro de comando, o que elevou o custo total para R$ 10.959,76 (dez mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), ao qual se acresceu o valor de R$ 252,60 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) relativo às despesas com protesto, totalizando R$ 11.212,36 (onze mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos).

A Requerida foi regularmente citada nos autos, no entanto, optou por não apresentar contestação, tampouco qualquer outra forma de impugnação à pretensão deduzida.

Com isso, o Juiz
a quo
decretou sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, e julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa Requerida ao pagamento do valor integral pleiteado, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois inexistem provas mínimas da efetiva prestação dos serviços alegadamente realizados pela Apelada.

Argumenta que a condenação se fundou exclusivamente na emissão de nota fiscal unilateral, desacompanhada de qualquer aceite formal, assinatura ou outro documento que comprovasse a concordância da Apelante com o valor cobrado.

Insiste que a simples apresentação de nota fiscal não é suficiente para legitimar a cobrança. Acrescenta, ainda, que a Apelada, em processo anterior (autos nº 0000034-77.2013.8.11.0085), já foi condenada por cobrança indevida de materiais, o que demonstra a suposta má-fé nesta demanda.

Por fim, desqualifica os depoimentos das testemunhas ouvidas, sob o fundamento de que seriam pessoas ligadas pessoalmente ao proprietário da empresa Autora, requerendo, subsidiariamente, a nulidade da sentença para reabertura da instrução probatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, constata-se que a tese recursal não merece acolhimento.

É fato incontroverso nos autos que a Apelante foi validamente citada, mas não apresentou contestação ou qualquer manifestação ao longo da instrução, o que, de forma inafastável, atrai os efeitos processuais e materiais da revelia, na forma do artigo 344 do CPC.

Não obstante, é oportuno ressaltar que a revelia não conduz, automaticamente, à procedência do pedido inicial. Tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega (...) (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Na hipótese, é possível extrair do caderno processual que o Juiz de primeiro grau não se limitou à presunção legal da veracidade dos fatos, mas fundamentou a procedência do pedido com base em provas objetivas e suficientes constantes dos autos.

A nota fiscal acostada aos autos, conquanto seja ato unilateral do prestador, não foi impugnada tempestivamente pela contratante, que teve ciência da cobrança e se manteve em absoluto silêncio.

Ademais, sua validade e força probante foram robustecidas pela produção de prova testemunhal, obtida por meio de prova emprestada de processo conexo, na qual duas testemunhas técnicas (Irno e Laerte) relataram com clareza e precisão os serviços efetivamente prestados, inclusive indicando modificações no projeto original e acréscimo de custos operacionais.

As alegações da Apelante no sentido de que tais testemunhas seriam "pessoas ligadas" ao proprietário da Apelada não foram minimamente comprovadas.

Além disso, tal impugnação tardia e genérica não tem o condão de afastar a idoneidade formal dos depoimentos prestados, especialmente quando estes estão em consonância com os demais elementos dos autos, inclusive documentos, datas e descrições técnicas.

A Apelante também sustenta que a Apelada teria agido de má-fé por já ter sido condenada em ação anterior por cobrança indevida. Entretanto, essa narrativa desloca-se completamente do objeto destes autos, que é a prestação de serviços de mão de obra, e não a venda de materiais.

Na própria sentença proferida naqueles autos (0000034-77.2013.8.11.0085) foi expressamente consignado que eventual discussão quanto à prestação de serviços deveria ser travada nesta ação, o que desnatura qualquer alegação de
bis in idem
ou litigância temerária por parte da Autora.

Importante frisar que, ainda que o título executivo não esteja presente, a Ação de Cobrança comporta discussão de débito fundado em relação jurídica, desde que lastreada por prova idônea. E aqui o conjunto probatório se mostra consistente e convergente.

Não há nos autos qualquer indício concreto de que os valores lançados sejam excessivos, tampouco houve impugnação sobre a execução ou qualidade dos serviços.

O que se verifica é um comportamento omissivo e inerte da parte Requerida, que permaneceu completamente silente desde a citação até a sentença, pretendendo agora, em grau recursal, substituir a instrução processual pela via recursal, o que não se admite.

A argumentação de que a instrução deveria ser reaberta não resiste ao crivo da razoabilidade processual.

Conforme reconhecido pelo STJ, a reabertura da instrução somente se justifica quando demonstrada a imprescindibilidade de novas provas, o que, evidentemente, não ocorreu.

A Apelante não formulou requerimento de produção probatória nos autos originários e optou por abdicar de seu direito de defesa, comportamento que não pode agora ser convalidado com base em argumentos genéricos de cerceamento de defesa.

Portanto, não há vício na sentença, tampouco falha na apreciação das provas. Ao contrário: a decisão de primeiro grau está bem fundamentada, em harmonia com os princípios da legalidade, boa-fé objetiva, segurança jurídica e equilíbrio processual.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025